Tribunal: CARF
Processo: 13116.000614/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000614/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.802 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MIGUEL CAVALCANTE DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 06/09, em 08/03/2010, referente ao exercício
2008, ano-calendário de 2007, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 13.802,05
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000614/2010-16
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000614/2010-16

Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
10.351,53
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
2.774,21
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
26.927,79
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, quando foram verificadas a(s) seguinte(s)
infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$
64.282,81. Motivo da glosa: regularmente intimado, o contribuinte não apresentou
escritura pública, Decisão ou acordo judicial fixando valor da pensão alimentícia e
respectivos comprovantes de pagamentos.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 06/09 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 15/03/2010 (fls. 27), apresentou defesa (fls. 02/05)
tempestiva em 14/04/2010, acompanhada dos documentos (fls. 10/16), alegando em
breve síntese que:
- o valor de R$ 64.282,81 diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia em favor de
Evanisia Nepomuceno Cavalcante – R$ 59.841,81 e Filomena Lopes Pitanga – R$
4.400,00;
- já apresentou à fiscalização seus comprovantes de rendimentos confirmando os valores
deduzidos a título de pensão alimentícia;
- mesmo tendo apresentado comprovante de rendimentos, recebeu a presente
Notificação de Lançamento que aduz que não foi apresentada Escritura Pública, Decisão
ou acordo judicial homologado fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos
comprovantes de pagamentos;
- está sendo juntado aos autos documentos que comprovam a decisão judicial de
pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa Sra. Evanizia Nepomuceno e à sua filha
Cristina Nepomuceno de Araújo, a ser descontada mensalmente em folha de pagamento;
- requer o cancelamento total do debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000614/2010-16

b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 64.282,81.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), da seguinte forma:
Conforme solicitado na intimação, não apresentou, Escritura Pública, Decisão
Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia
judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
Já o julgamento anterior, manteve integralmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 38/39):
Da análise dos documentos acostados à impugnação, em especial ao documento
de fls. 16, verifica-se que a Sentença decreta a separação judicial consensual dos
autores Miguel Cavalcanti de Araújo e Evanizia Nepomuceno Cavalcanti, além de
homologar a partilha dos bens do casal, porém não há menção, em momento algum,
dos valores de pensões mensais a serem pagos, a forma de pagamento e prazo de
duração.
Verificou-se ainda que apenas o documento de fls. 14, que trata-se de mera
requisição judicial (petição inicial) de homologação de separação judicial, menciona
o pagamento de pensão de 35% sobre o salário com desconto em folha de pagamento
para a ex-cônjuge e 35% para a filha Cristina N. de Araújo. Ou seja, não foi juntado
aos autos nenhum documento expedido pela autoridade judicial determinando o
pagamento de pensão alimentícia no percentual de 35% para cada uma das
beneficiárias citadas na petição inicial.
No caso do comprovante em nome de Sra. Evanizia (fls.11), consta o total de
rendimento de R$ 61.522,72, e não há menção a beneficiária Cristina N. de Araújo
(com 34 anos no referido ano-calendário), no comprovante de desconto de pensão
alimentícia do impugnante (fls. 10).
Assim, a totalidade do pagamento da pensão em benefício da genitora, só
garantiria a dedução pleiteada pelo impugnante se fosse acostado aos autos Decisão
judicial que homologou o pagamento da referida pensão, bem como Ofício
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000614/2010-16

encaminhado pela Justiça à fonte pagadora determinando que a remuneração fosse
efetuada à mãe, ainda que a filha já tivesse completado a maioridade.
Com relação à Dedução de Pensão paga a Filomena Lopes Pitanga, no valor de
R$ 4.440,00, não obstante haver a comprovação do pagamento (fls.12), também não
foi acostada a Decisão Judicial ou o Acordo Homologado Judicialmente que
determinasse referido pagamento.
Em que pese o contribuinte ter apresentado comprovantes de rendimentos com
desconto de pensão alimentícia judicial e comprovantes de rendimentos em nome das
beneficiárias de pensão alimentícia Evanizia Nepomuceno Cavalcante e de Filomena
Lopes Pitanga, a presente impugnação carece da Decisão ou Acordo Judicial
fixando valor da pensão alimentícia.
Como visto, a natureza da infração contida no presente lançamento é o pagamento
indevido de pensão alimentícia judicial.
Nesta esteira, temos que o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
no qual expõe argumentos e junta provas e fim de comprovar a regularidade de sua dedução.
Contudo, novos documentos e fatos (e-fls. 75/78) foram trazidos aos autos, em
11/03/2015, intitulando-se como pedido de revisão de débito.
No corpo de uma comunicação dirigida ao Delegado da Receita Federal em
Anápolis (e-fls. 76) temos que o interessado notícia a existência de laudo médico pericial,
emitido em 06/05/2013, reconhecendo a existência de moléstia grave amparada pela isenção
prevista nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Apesar de o interessado não juntar o citado laudo médico, neste processo
administrativo, verifica-se que a sentença judicial do processo no 4524-88.2013.4.01.3502 faz
menção sobre este fato, nos seguintes termos:
Pretende-se no presente feito a restituição de valores descontados a título de
imposto de renda, ano-calendário 2008 a 2013; a declaração da inexigibilidade da
incidência do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria recebidos em
2013, e o arquivamento do Termo de Intimação Fiscal n. 2012/760199954311691, sob
o argumento de que a retenção é indevida, pois o autor sofre de neoplasia maligna, o
que lhe garante isenção ao referido Imposto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000614/2010-16

Com efeito, obviamente se o recorrente conseguir comprovar que os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2007 estão amparados pela isenção de IRPF por moléstia grave,
necessariamente deve ser declarada a insubsistência desta notificação de lançamento.
Para fazer juz a isenção de imposto de renda deve o interessado comprovar que a
natureza dos rendimentos recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão e que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada
por laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Como dito anteriormente, o sujeito passivo não trouxe aos autos estes documentos
basilares para comprovação de seu direito, contudo, em pesquisas no sistema e-processo,
identifiquei o processo no 13116.722555/2012-01 que trata de infração de mesma natureza deste,
no ano-calendário de 2010.
Naqueles autos consta laudo médico pericial (e-fls. 46), emitido pelo SIASS, em
27/03/2013, atestando que o interessado é portador de neoplasia maligna, desde 23/08/2006.
Aquele processo contém, também, a Portaria no 101 de 16/04/99 (e-fls. 47), que
concedeu a aposentadoria de Miguel Cavalcanti de Araújo, a contar de 19/04/1999; e a Portaria
no 89 de 02/05/2013, (e-fls. 48), que concedeu-lhe isenção do IRPF, a partir de 01/05/2013.
Por todo o exposto e considerando, ainda, que o recorrente à época dos fatos
geradores deste lançamento estava amparado pela isenção prevista no inciso XIV, do artigo 6o,
da Lei 7.713/88, voto pela exoneração integral deste lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Original